Tribunal: TJPA
Processo: 0890987-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890987-52.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação civil pública que visa o fornecimento de professor de atendimento educacional especializado escolar ao menor interessado, portador de características do Espectro Autista (CID 10 F84.0);

2. Preliminar de Ilegitimidade Ativa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais. Preliminar rejeitada;

3. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

4. Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL NEGAR-LHE PROVIMENTO. Remessa Necessária pela manutenção da sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível Infância e Juventude da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de R.S.C., visando o fornecimento imediato de acompanhante especializado ao adolescente, julgou procedente o pedido formulado.

Em síntese, o Parquet ajuizou a referida ação relatando que o adolescente nasceu em 2007, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84), necessita de acompanhante especializado no âmbito escolar.

Relatou que foi feita tentativa de solucionar a demanda de forma administrativamente, porém, até a interposição da ação não havia obtido êxito, na medida que, a morosidade de atendimento do pleito pode causar danos graves ao desenvolvimento educacional.

Desse modo, requereu, por intermédio da ACP a apreciação do pedido de liminar, no sentido de condenar o Estado do Pará, à obrigação de fazer de disponibilização, pelo ente público réu, de professor de atendimento educacional especializado para atuar na escola e, assim, garantir o direito da criança à educação.

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente a ação para acolher o pedido formulado na exordial, ratificando os termos da tutela antecipada deferida, para determinar que o ESTADO DO PARÁ forneça acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente R.S.C. para atuar na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Cornélio de Barros”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando em breve síntese, preliminarmente, que o caso em exame trata de direito individual e disponível, não amparado no objeto de Ação Civil Pública, bem como, o Parquet é ilegítimo para propor a Ação em substituição, devendo a sentença ser declarada nula. Afirma que o Juízo é incompetente devendo ser o tema debatido de forma coletiva.

No mérito, destaca que a iniciativa vindicada na exordial, não se sustenta do ponto de vista da viabilidade financeira, que deve necessariamente ser levada em consideração. Tanto na contratação de servidores, aí incluídos professores especiais, que necessitam da disponibilização de vagas via reserva legal do Governador do Estado a criação de legislação com essa finalidade a teor do art. 61, §1º, II, 'a' da CFRB/88.

Assevera que é vedada criação de despesas sem prévia legislação consoante previsto no art. 37, IX, 167, II, 169, §1º, I e II da CF, e que do mesmo modo, o regramento constitucional exige a realização de concurso público para contratação de servidores para atendimento da determinação judicial, sob pena de nulidade (art. 37, II e §2º).

Aponta que não houve qualquer demonstração de viabilidade orçamentaria para o pleito do MPE, mas em verdade há fatos notórios de escassez de recursos diante de severa crise econômica inviabilizando novas contratações.

Além disso, averba que a pretensão autoral levou o Poder Judiciário a adentrar no mérito administrativo, analisando, indevidamente, o juízo de conveniência e oportunidade tomado pelo Poder Público.

Defende que o direito a educação é norma de eficácia limitada de caráter principiológico, submetido ao princípio da reserva do possível, e a inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas.

Afirma que a sentença deve ser nula por não ter especificado o profissional a ser contratado para exercício da função especializada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade e/ou reformar a sentença de origem, nos termos requisitados.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento, com a manutenção da sentença em sede de remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e da remessa necessária, passando a análise conjunta.

PRELIMINAR - Ilegitimidade ativa do Ministério Público

O Estado do Pará alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública referente a direito individual e disponível, pois estaria atuando como representante judicial, o que é vedado.

A preliminar não merece prosperar.

De acordo com os artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por sua vez, a Lei n.º 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), dispõe sobre o tema:

“Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder Público para exigi-lo”

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada: EREsp 734.493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10.2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11.9.2006. 2. No mesmo sentido, os recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466.861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920.217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2007; REsp 852.935/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 4.10.2006; REsp 823.079/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 2.10.2006; REsp 856.194/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 22.9.2006; REsp 700.853/RS, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ de 21.9.2006; REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.4.2006. 3. Embargos de divergência providos." (STJ, 1ª Seção, EREsp 737958/RS, rel. Min. DENISE ARRUDA, pub. DJ 15/10/07, p.219)”.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O cerne recursal está em verificar o acerto ou desacerto da sentença que determinou que o Estado do Pará fornecesse professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar ao adolescente, na escola em que está matriculado, de forma ininterrupta.

Acerca dos direitos resguardados na presente ação, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis
:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

A CF/88, em artigo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Ademais, destaca-se que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

No caso em análise, conforme se comprova na documentação acostada ao processo, restou amplamente demonstrado que o adolescente foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista conforme Laudo Médico levando a dificuldade de aprendizagem, motivo pelo qual, necessita de professor facilitador na sala de aula.

Por conseguinte, se constata, sem muito esforço, a possibilidade de déficit no aprendizado do supramencionado adolescente em razão da ausência de um ensino adequado à sua realidade, além do fato de possuir o direito subjetivo, garantido constitucionalmente, de ser acompanhado por um professor facilitador a fim de ajudá-lo nas atividades escolares, o que demonstra o acerto na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MP. REJEITADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO DE CUMPRIMENTO SUFICIENTE. MULTA DIÁRIA JUSTA E RAZÓAVEL.RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PARQUET, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de agravo de instrumento, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PARQUET e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator. (11202962, 11202962, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-26)

REEXAME NECESSÁRIO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. (10708140, 10708140, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-22)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação civil pública que visa o fornecimento de professor de atendimento educacional especializado escolar ao menor interessado, portador de características do Espectro Autista (CID 10 F84.0) e de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 10 =

F90.0);

2. Preliminar de Ilegitimidade Ativa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais. Preliminar rejeitada;

3. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação

como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

4. Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. À unânime.(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800818-43.2019.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

Ademais, quanto aos argumentos relacionados à capacidade financeira e reserva do possível, esclareço que deveriam vir acompanhados de documentos que efetivamente demonstrassem a inviabilidade do atendimento da decisão judicial, o que não há nos autos.

Outrossim, frise-se que o poder público goza de instrumentos administrativos que permitem contratações emergenciais com o fim de tutelar o interesse público, que ao darem cumprimento à decisões judiciais, não deveram ser objeto de responsabilização do gestor público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, sentença mantida por seus próprios termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 23/09/2024